Tribunal: TJDFT
Processo: 0726982-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO. RESULTADO LESÃO CORPORAL GRAVE. DECISÃO CONTRÁRIA À TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXTENSÃO DA LESÃO CORPORAL. CARACTERIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DELITO INDIRETO. POSSIBILIDADE. ART. 158 DO CPP. INCAPACIDADE PARA AS OCUPAÇÕES HABITUAIS POR MAIS DE TRINTA DIAS. DEMONSTRAÇÃO. LAUDO CONCLUSIVO. VASTO ACERVO PROBATÓRIO. VIOLAÇÃO A TEXTO DA LEI PENAL. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
1. A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação para fins de desconstituição da coisa julgada, de cabimento extremamente restrito e previsão exaustiva nas hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal, como forma de preservação máxima do princípio da segurança jurídica, não se prestando, pois, como sucedâneo recursal.
2. A situação elencada no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal (decisão contrária a texto expresso da lei penal) enquadra tanto a situação em que a sentença condenatória tenha negado a existência da norma vigente, quanto aquela em que o decisum não aplica o que determina a lei.
3. O mero inconformismo de natureza recursal quanto à aplicação de determinada norma não é apto à propositura de revisão criminal, já que esta não pode ser utilizada como uma "terceira instância".
4. O laudo pericial indireto é plenamente admitido pelo ordenamento jurídico no art. 158 do CPP, segundo o qual “quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado”.
5. Tendo o exame de corpo de delito indireto, elaborado por peritos oficiais do Instituto Médico Legal, concluído categoricamente que as lesões corporais resultaram em incapacidade da vítima para as ocupações habituais por mais de trinta dias, resta caracterizada a lesão corporal como de natureza grave, sendo irrelevante, neste caso, o fato de não ter sido realizado no prazo descrito no §2o do art. 168 do CPP, uma vez que o próprio §3o do mesmo dispositivo legal permite que a falta do exame seja suprida até mesmo por prova testemunhal.
6. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.